Tribunal: TJPA
Processo: 0800757-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800757-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR FISCAL. ICMS. VALORES SONEGADOS QUE SUPERAM 72 MILHÕES DE REAIS. PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR FISCAL É NECESSÁRIA PROVA LITERAL DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL E PROVA DOCUMENTAL DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 2º DA LEI Nº 8.397/92. CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS VÁRIAS PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS INTEGRANTES DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO INFORMAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMINAR DEFERIDA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e confirmar a sentença, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

ESTADO DO PARÁ
ajuizou

medida cautelar fiscal com pedido liminar
inaudita altera pars
(processo nº 0852689-93.2020.8.14.0301)

em face da
ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
(ID19931739), a qual pretendeu demonstrar que as 13 (treze) pessoas jurídicas requeridas constituíam um mesmo grupo econômico de fato, estrutura ilegal que permitiu o acúmulo de créditos tributários ativos (sem condição suspensiva ou extintiva) de R$ 72.087.575,24 em nome de empresas inativas e/ou sem patrimônio, em prejuízo do Estado e que estão presentes hipóteses estabelecidas na Lei nº 8.397/92 (Lei da Medida Cautelar Fiscal) que autorizam a decretação de medida cautelar de indisponibilidade patrimonial dos requeridos, a fim de garantir o adimplemento dos créditos tributários.

O juízo ao verificar que as exigências legais estavam plenamente atendidas pela farta prova documental acostada aos autos, consubstanciada nas certidões de dívida ativa que instruem a cobrança judicial dos créditos de titularidade do Estado, como também dos documentos de constituição das pessoas jurídicas requeridas, registrados na Junta Comercial do Estado do Pará, demonstrando a correlação direta dos seus integrantes, inclusive, em algumas hipóteses, com a identidade de endereço domiciliar dos gestores das empresas acionadas, concluiu que os gestores valeram-se da utilização de diversas empresas que exploravam a mesma ou similar atividade comercial, permitindo que a circulação de mercadorias ocorresse a despeito de a empresa devedora estar enquadrada em regime especial de sujeição (devedora, ativo não regular); engendraram esforços para driblar, desse modo, a efetiva fiscalização fazendária, com descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias.

Nesse diapasão acolheu o pedido e declarou a ineficácia da personalidade jurídica para fins de cobrança de dívida ativa, reconhecendo a existência de grupo econômico de fato abrangendo as pessoas jurídicas: 1) TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA e os outros agravantes possibilitando a responsabilização do grupo patrimonial pelo crédito tributário em questão, com a indisponibilidade patrimonial dos bens até o limite da dívida, nos termos do art. 4º da Lei 8.397/92, cumprida na forma do 185-A do CTN, com a comunicação à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Prosseguiu o juízo e declarou a responsabilidade tributária das pessoas físicas pelas dívidas fiscais das empresas que compõem o grupo econômico: Sra. ALESSANDRA GOMES MOREIRA (empresa ALESSANDRA GOMES MOREIRA COM VAREJO DE ART OPTICOS) e Sra. ANA LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS FERREIRA (empresa A L TAVEIRA DOS SANTOS COM VAREJO DE ARTIGOS OPTICOS), bem como, com fundamento no art. 135 do Código Tributário Nacional e no art. 50 do Código Civil, a declaração da responsabilidade tributária das pessoas físicas pelas dívidas fiscais das empresas que compõem o grupo econômico : 1)
ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
; 2) ANTÔNIO TAVEIRA DOS SANTOS; 3) ANA CAROLINA TAVEIRA DOS SANTOS; 4) CAMILLA TORRES SADALA; 5) BRUNNA DANIELE MENEZES FARIAS; 6) RAIMUNDO SABBA GUIMARÃES NETO; 7) LIDIANE CUNHA MARINHO; 8) LILIAM CUNHA MARINHO; 9) ALESSANDRA GOMES MOREIRA; 10) ANA LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS FERREIRA, com a consequente indisponibilidade patrimonial dos bens até o limite da dívida, com a comunicação à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Inconformada a requerida recorre discorrendo longamente para sugerir a ocorrência de
error in judicando
em razão de não estarem presentes os requisitos para a liminar concedida; que as informações contidas na inicial não são verdadeiras demandando a necessidade de instrução probatória; descreveu passar por situação de vulnerabilidade financeira em razão das medidas judiciais e de ser idosa; discorreu sobre sua história pessoal e pediu a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para cassar a decisão.

Redistribuído à Exma Desa. Rosileide Cunha que negou o efeito suspensivo conforme ID4615348.

Contrarrazões em ID5118119.

O Ministério Público preferiu não intervir.

O recurso sofreu três novas redistribuições até aportar sob a minha relatoria.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo de instrumento e, considerando estar o recurso plenamente instruído, passarei ao seu julgamento.

Cumpre esclarecer que a análise do presente recurso se limitará aos contornos do pedido de tutela de urgência, sob pena de se adentrar no mérito da ação principal, não recomendável fazê-lo por este instrumento.

Em que pese o inconformismo dos agravantes, merece confirmação a r. decisão atacada.

Para concessão de medida cautelar é necessária a concorrência dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
(art. 798 CPC). Ambos devem concorrer não bastando a presença de apenas um deles. A cautelar fiscal, por sua vez, pressupõe prova literal da constituição do crédito fiscal e prova documental de alguma das hipóteses previstas no art. 2º da Lei nº 8.397/92.

No caso vertente, em sede de cognição sumária própria dessa fase do procedimento, e sem melhor e mais aprofundado exame ao final, é de boa aparência o direito invocado pelo Fisco Estadual, pois os créditos tributários decorrem ICMS não pago e de autuação, os quais se acham representados pelo relatório de consulta de débitos inscritos em dívida ativa tributária, que congrega o apanhado de CDAs, títulos executivos extrajudiciais que gozam de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (art. 204 CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80).

Por outro lado, são fortes os
indícios

de desvio de finalidade e confusão patrimonial entre as várias pessoas jurídicas e físicas integrantes do polo passivo da relação jurídica processual, dentre os quais a existência de sócios e administradores comuns, coincidência de sedes, potencial uso de terceiros como
laranjas
, tudo a evidenciar tratar-se de grupo econômico informal marcado pela administração das sociedades envolvidas, o que coloca em risco a solvabilidade do crédito tributário (art. 2º, IX, Lei n° 8.397/92).

Em se tratando de cognição sumária
,
é o que basta para a concessão da liminar
, pois conforme entendimento do Colendo STJ, a natureza não-exauriente e precária da liminar em medida cautelar não leva à exigência, no momento, de prova documental definitiva da ocorrência de uma das hipóteses do art. 2º da Lei n° 8.397/92, sendo suficiente a constatação de indícios das situações autorizadoras (REsp n° 1012986/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/03/2008), como demonstrado no caso concreto.

O pedido da Fazenda Estadual de reconhecimento de formação de grupo econômico “óticas Ana Maria”, composto por pessoas físicas e jurídicas ligadas a ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS e ANTÔNIO TAVEIRA DOS SANTOS, está consubstanciado em investigação realizada pela Fazenda Pública, que relata fatos e junta fartos documentos que instrumentalizam a ação, com a descrição de atuação de grupo econômico e práticas de sonegação fiscal.

A despeito da agravante afirmar que não foram juntadas provas que justifiquem as medidas cautelares que lhe foram impostas não havendo como relacioná-la ou responsabilizá-la pelos débitos fiscais na ordem de 72 milhões de reais,
a tese não prospera.

Os elementos de prova de que as empresas integram um mesmo grupo econômico, bem como da participação da recorrente, são veementes e não há justificativa plausível para a quantidade expressiva de empresas administradas pela recorrente durante tantos anos, todas explorando o mesmo objeto social e utilizando a mesma marca, algumas delas com dívidas tributárias milionárias com o Fisco.

Colham-se as empresas constituídas e/ou administradas pela agravante ao longo dos anos que se constituiu a milionária dívida tributária:

1.

TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA.

2.

TAVEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS EIRELI.

3.

TAVEIRA &8 OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA.

4.

TAVEIRA & OLIVEIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS LTDA.

5.

TAVEIRA E OLIVEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA.

6.

CARAJÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA.

7.

TAVEIRA E OLIVEIRA PRODUTOS OPTICOS DO CEARÁ LTDA.

8.

TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA.

É evidente que os argumentos utilizados sobre a história pessoal e a idade da agravante não a socorrem para que este juízo
ad quem
minimize os fatos concretos acima expostos que caracterizam a formação de grupo econômico responsável pelo prejuízo de 72 milhões de reais aos cofres públicos, bem como não há qualquer ofensa a dignidade humana em ocupar o polo passivo da presente ação cautelar, na medida que a própria agravante se pôs nessa posição pela prática dos atos de gestão na profusão de empresas constituídas e administradas por ela em algum momento enquanto o Fisco era lesado.

Como já foi referido em outros recursos interpostos contra essa mesma decisão, é o conjunto dos fatos aliado a ausência de argumentos convincentes que corroboram com a tese do Fisco Estadual conferindo plausibilidade aos argumentos do Estado de caracterização abusiva do emprego da personalidade jurídica, a se manifestar mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que em última análise, acabam por minar a credibilidade de toda estrutura social.

A pessoa jurídica foi idealizada como instrumento para que as pessoas físicas que a integram realizem a contento objetivos de interesse da sociedade, não podendo ser tolerada a sua existência autônoma quando os seus integrantes a empreguem para fins proibidos pelo sistema jurídico como, por exemplo, quando seja utilizada como instrumento para a sonegação de tributos.

Por tais fundamentos, nos termos dos incisos nos incisos V, alínea 'a', VI e IX, do artigo 2º da Lei nº 8.397/92 c/c art. 300 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém(PA),assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2024